Tribunal: STF
Processo: ARE 1591687
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 145, p. 18), cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. POLICIAIS MILITARES QUE, EM RONDAS, VISUALIZARAM UM MASCULINO SAINDO DE SUA CASA, O QUAL AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO, DISPENSOU TRÊS TORRÕES DE MACONHA. ACUSADO QUE, ENQUANTO OS POLICIAIS PARAVAM A VIATURA PARA ABORDÁ-LO CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA, SENDO SEGUIDO PELOS AGENTES PÚBLICOS. BUSCA DOMICILIAR QUE RESULTOU NA APREENSÃO, DENTRO DO GUARDAROUPA, DE MAIS 806G DE MACONHA. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL PARA A BUSCA DOMICILIAR NAS HIPÓTESES DE CRIME PERMANENTE, QUANDO EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. 
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO, OU AINDA, PARA O ART. 33, § 2º, DA LEI N. 11.343/06. AGENTES POLICIAIS QUE VISUALIZARAM O MOMENTO EM QUE O ACUSADO DISPENSOU TRÊS TORRÕES DE MACONHA E CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA ONDE FORAM APREENDIDOS MAIS 806G DA DROGA. PALAVRAS DOS POLICIAIS COERENTES E ÍNTEGRAS NAS OPORTUNIDADES EM QUE FORAM INQUIRIDOS. ALEGAÇÃO DE QUE ERA USUÁRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA E INCOMPATÍVEL COM A POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, § 2º, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR ESSA TESE. PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO NAS MODALIDADES TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO PARA FINS DE COMÉRCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE FORMA SIMULTÂNEA. ACUSADO QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES, COM TRÂNSITO EM JULGADO, PELO COMETIMENTO DE DELITOS DE TRÁFICO. MINORANTE NÃO RECONHECIDA. PEDIDO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 145, p. 7)

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente não foram conhecidos (eDOC 149, p. 1-3).

Daí o RE (eDOC 166, p. 1-25), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos X e XI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 151, p. 1-39).

O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o REsp (eDOC 173, p. 1-3) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 174, p. 1-3), cujo dispositivo transcrevo:

“a) com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário do evento 41, RECEXTRA1, em relação à primeira e à terceira controvérsias (Temas 280 e 339, ambos do STF); 
b) e, quanto às demais controvérsias, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, NÃO O ADMITO.” (eDOC 174, p. 3; grifos originais)

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 179, p. 1-9), do agravo em recurso especial (eDOC 181, p. 1-9), bem como do agravo interno (eDOC 177, p. 1-7).

A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento (eDOC 186, p. 1-16).

Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 3.158.146/SC (eDOC 195, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 200, p. 1).

É o relatório.
Decido.

Inicialmente, em relação aos Temas 280 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 174, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.  

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
      Documento assinado digitalmente